Tribunal: TJBA
Processo: 8004398-18.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004398-18.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): MACELLE AMANCIO DOS SANTOS, GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: CLARO S.A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. ATO ORDINATÓRIO COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 8004398-18.2018.8.05.0191, que negou provimento ao apelo e manteve sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio de ato ordinatório com advertência expressa de extinção, satisfaz o requisito da intimação pessoal previsto no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a prolongada inércia do ente público autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, sem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser validamente realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, sendo considerada vista pessoal para todos os efeitos legais. A ciência do Município acerca do ato ordinatório, registrada no sistema PJe, configura intimação pessoal eficaz, apta a cumprir a finalidade de alertar o exequente quanto à necessidade de impulsionar o feito. A exigência do art. 485, § 1º, do CPC é atendida quando a intimação pessoal já contém advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo em caso de inércia, sendo desnecessária nova intimação meramente reiterativa. O ato ordinatório, embora não possua natureza jurisdicional, pode comunicar determinações judiciais e consequências legais do descumprimento, cabendo ao magistrado, posteriormente, decretar a extinção do feito, como efetivamente ocorreu. A inércia do Município por período superior a sete meses após a intimação pessoal evidencia desídia processual suficiente para caracterizar o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Não há violação aos arts. 9º e 10 do CPC, pois o exequente teve ciência inequívoca da determinação judicial e da consequência de sua omissão, afastando a alegação de decisão surpresa. A primazia do julgamento de mérito não autoriza a perpetuação de execuções fiscais paralisadas por inércia injustificada do próprio ente público, devendo ser harmonizada com o princípio da razoável duração do processo. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia quanto à possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa após intimação pessoal válida da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004398-18.2018.8.05.0191, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como Apelada CLARO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTENRO interposto pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, mantendo-se incólume e íntegra a Decisão Monocrática, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/S